Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738685-29.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 66487127) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator